Tribunal: TJDFT
Processo: 0703644-34.2025.8.07.0010
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. PURGA DA MORA. REVISÃO CONTRATUAL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de busca e apreensão fundada em contrato de financiamento com alienação fiduciária em garantia, consolidando a posse e a propriedade plena de veículo automotor em favor da instituição financeira credora. A apelante sustenta, em síntese, a necessidade de perícia contábil, pleiteia efeito suspensivo ao recurso e afirma que a cobrança de encargos supostamente ilegais teria descaracterizado a mora, requerendo a revisão de cláusulas contratuais.
II. Questão em discussão.
Discute-se: (i) a necessidade de produção de prova pericial contábil; (ii) o cabimento do pedido de efeito suspensivo formulado no próprio recurso; (iii) a configuração da mora e seus efeitos; e (iv) a possibilidade de revisão de cláusulas contratuais em ação de busca e apreensão sem a prévia purga da mora.
III. Razões de decidir.
A preliminar de necessidade de perícia contábil confunde-se com o mérito recursal e deve ser analisada juntamente com este, em observância ao princípio da primazia da decisão de mérito (art. 6o do CPC). Ainda assim, a mera alegação genérica de abusividade de encargos, sem prova específica, não justifica a produção de prova técnica. O pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação não pode ser conhecido porque não foi formulado por meio de petição autônoma dirigida ao relator, nos termos do art. 1.012, §§ 3o e 4o, do CPC, além de estar prejudicado pelo julgamento do próprio recurso. Nos termos do Decreto-Lei no 911/1969, comprovada a mora, é cabível a concessão liminar da busca e apreensão. Executada a medida, o devedor tem 5 (cinco) dias para purgar a mora mediante o pagamento integral da dívida (parcelas vencidas e vincendas), sob pena de consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário. A purga da mora é pressuposto indispensável para a discussão e eventual revisão de cláusulas contratuais em ações de busca e apreensão fundadas em alienação fiduciária. Não tendo a devedora purgado a mora após a execução da liminar, consolidou-se validamente a propriedade do bem em favor do credor, tornando inviável a revisão contratual pretendida. A jurisprudência do STJ (Tema 722) e desta Corte é pacífica no sentido de que, nos contratos firmados sob a Lei no 10.931/2004, compete ao devedor pagar a integralidade da dívida no prazo legal para evitar a consolidação da propriedade e, somente após isso, discutir eventual pagamento a maior.
IV. Dispositivo. Apelação conhecida e não provida, mantida integralmente a sentença. Honorários recursais majorados em 1%, totalizando 11% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 11, do CPC).